Tribunal: TJDFT
Processo: 0746702-45.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. AUXÍLIO-MORADIA PAGO A MAIOR. RECEBIDO EM DECORRÊNCIA DE ERRO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRESUNÇÃO DA BOA-FÉ DO SERVIDOR. PRINCÍPIO DA AUTOTUTELA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré – DISTRITO FEDERAL - contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial para declarar indevida a restituição dos valores pagos a título de auxílio-moradia, recebidos a maior pelo autor, no período de novembro de 2015 a maio de 2016, bem como para determinar ao ente público que se abstenha de efetuar qualquer desconto na remuneração da parte autora, relativo à questão ora analisada.
2. O recorrente alega, em síntese, que a sentença contrariou os artigos 333, I, do CPC, 37, caput, da Constituição Federal. Argumenta que, com o pagamento da verba em foco, havia a configuração de situação fática irregular e contrária à legalidade, de modo que a correção feita pela Administração decorreu do poder de autotutela. Afirma, ainda, que se o pagamento da verba não era devido e se foi ilegal a sua efetivação, nada mais justo à Administração rever o seu ato e promover o ressarcimento ao Erário da verba paga erroneamente, sob pena de configurar-se enriquecimento sem causa da parte de quem a recebeu, o que é vedado pela lei, doutrina e jurisprudência e que somente se incorporam aos vencimentos dos servidores as vantagens recebidas com amparo legal, hipótese diversa da descrita nestes autos. Contrarrazões apresentadas.
3. O entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.244.182/PB, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, estabeleceu que nos casos de pagamento indevido efetivado em favor de servidor público, em decorrência de interpretação equivocada ou de má aplicação da lei por parte da Administração, a verba não está sujeita à devolução, presumindo-se a boa-fé do servidor (STJ, Primeira Seção, REsp 1244182/PB, DJe 19/10/2012).
4. No mesmo sentido, há entendimento no STF de que o reconhecimento da ilegalidade de ato acerca de pagamentos indevidos não determina automaticamente a restituição ao erário dos valores recebidos se comprovada a boa-fé do beneficiado. (RE 553159 ED, Relator(a): ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 01/12/2009, DJe-237 DIVULG 17-12-2009 PUBLIC 18-12-2009 EMENT VOL-02387-09 PP-01635).
5. Cabe ressaltar que não se aplica ao caso o entendimento do STJ no julgamento do Tema 1009 do STJ, que entendeu ser devida a restituição de valores pagos indevidamente por erro da Administração, ressalvados as hipóteses em que o servidor comprovar a boa-fé objetiva, já que os efeitos definidos no representativo da controvérsia somente devem atingir os processos distribuídos, na primeira instância, a partir da publicação do acórdão, que ocorreu em 19/05/2021 (STJ. 1a Seção. REsp 1.769.306/AL, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 10/03/2021 (Recurso Repetitivo - Tema 1009) (Info 688).
6. É certo que o princípio da autotutela atribui à Administração Pública o poder-dever de anular os atos administrativos ilegais e revogar aqueles inconvenientes. Entretanto, tal prerrogativa sofre limitações, submetendo-se aos princípios do devido processo legal, da lealdade e da boa-fé.
7. Na hipótese em questão, houve o pagamento majorado de auxílio-moradia ao autor entre novembro de 2015 e maio de 2016 realizado por erro único e exclusivo da Administração, que concede e calcula os benefícios unilateralmente sem que o servidor tenha contribuído de qualquer forma para o erro. Assim, não é lícito efetuar o desconto das verbas recebidas a título de auxílio-moradia pago a maior, quando se constata que o recebimento pelo recorrido se deu de boa-fé. Nesse sentido, cabe destacar o precedente desta Turma: (Acórdão 1413650, 07442945220188070016, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 4/4/2022, publicado no DJE: 19/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
8. Recurso da parte ré conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
9. O Distrito Federal é isento de custas. Condenada a parte recorrente vencida ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
10. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.